Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ELETRÔNICA. PLATAFORMA VIRTUAL. AIRBNB. ECONOMIA COMPARTILHADA OU COLABORATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. EVENTUAIS DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço o recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Alega que, por motivos profissionais, precisou alugar por 30 (trinta) dias, uma hospedagem pelo Airbnb, ora recorrido. No entanto, o fornecimento do serviço foi totalmente diverso do esperado, ou seja, o quarto disponibilizado para a recorrente não foi realizado com a qualidade que se espera do serviço de marketplace que presta serviços de hospedagem. Esclarece que recebeu tratamento desidioso, que houve falta de civilidade no atendimento da anfitriã do imóvel. Portanto, em razão da conduta imprudente da parte ré a recorrente sofreu consequências que vão muito além do mero dissabor. A recorrente precisou sair do imóvel antes do final do contrato e providenciar outra acomodação. Além disso teve seu secador de cabelos queimado, tendo em vista a não informação que a voltagem em Brasília é diferente do seu estado de origem, no caso São Paul. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a contratação foi realizada exclusivamente entre hóspede e anfitrião, sem qualquer interferência do Airbnb, que apenas disponibilizou a plataforma digital para a negociação, sendo que não houve comprovação do alegado descumprimento contratual por parte do anfitrião. A recorrente saiu antes do término dos dias contratados, sendo que o valor foi restituído. Requer a manutenção da sentença.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

5. Fundamentalmente a economia colaborativa ou compartilhada se traduz em um sistema/plataforma que possibilita o contato entre pessoas com interesses convergentes. Desse modo, a responsabilidade civil deve ser limitada a situações em que o dano decorra justamente do negócio principal ofertado pela empresa.

6. A recorrente utilizou a plataforma do Airbnb para hospedagem em Brasília, a princípio pelo período de 09 a 30/04/2023, pagando o valor de R$ 1.275,08 (hum mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Informa que saiu antes, permanecendo 06 (seis) dias no imóvel. A plataforma providenciou a devolução do valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

7. Entendo que o pedido da recorrente não procede. Não há como ter a devolução do valor integral da hospedagem, tendo em vista que, mesmo com os problemas apontados, a recorrente permaneceu durante 06 (seis) dias. A devolução do valor total significa o enriquecimento sem causa, sendo vedado pelo ordenamento jurídico.

8. Em relação ao aparelho secador de cabelos, entendo estar correta a sentença. As voltagens de energia elétrica no Brasil variam de Estado para Estado. Faltou diligência da recorrente em verificar qual a voltagem antes de ligar o aparelho.

9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

10. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Logo, incabível a indenização por dano moral.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas, ID 53693391. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.